Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722597-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO BRAGA DOS SANTOS contra decisão (ID 196974985) da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pretendia o de cancelamento da autorização dos descontos realizados diretamente em sua conta corrente. Em suas razões (ID 59790590), alega que: 1) os descontos comprometem quase a totalidade de seu vencimento líquido; 2) o banco indeferiu o requerimento de revogação da autorização dos descontos dos empréstimos em conta corrente; 3) são nulas as cláusulas contratuais que estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; 4) não pode haver comportamento arbitrário por parte do banco; 5) o devedor tem a faculdade de revogar a autorização dos descontos em sua conta, mesmo que assuma as consequências contratuais de sua opção. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o banco se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente sem sua autorização. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Reside a controvérsia em determinar se o mutuário pode revogar a autorização de débito automático de parcelas de empréstimos em conta corrente. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O Superior Tribunal de Justiça - STJ considera lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Na atualidade, a opção pelo débito em conta corrente é amplamente utilizada e tida como meio de facilitação ao usuário para pagamento de prestações. Logo, é lícita se decorre de acordo de vontade entre os contratantes e desde que não haja comportamento arbitrário por parte da instituição. A propósito, registre-se julgado do STJ: “(....) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)” – grifou-se. Na hipótese, o agravante demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes (ID 59833984). A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito. Portanto, a instituição financeira sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. O consumidor agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Acrescente-se que não prospera o entendimento de que a Resolução 4.790/2020 somente pode ser aplicada a contratos pactuados a partir de sua vigência (01/03/2021). Antes mesmo da vigência da norma, já era possível o cancelamento da autorização de débito automático, com fundamento na liberdade de gestão dos recursos do consumidor. Consignem-se, ilustrativamente, julgados deste Tribunal de Justiça sobre o assunto: "(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente (art. 6o. da Resolução n.o 4.790/20 do BACEN). 2 - Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Abrangência. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a referida autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução. 3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1769254, 07260452820238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.) -grifou-se. “(...) 1. Nos contratos de mútuo com descontos em folha de pagamento, a forma de pagamento está definida à legislação (Lei 10.820/03). Já no caso dos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes e segundo a jurisprudência mais atualizada, tal cláusula pode ser denunciada a qualquer tempo. 2. Em tempo, a própria resolução no 4.790/20 do BACEN dedica todo um capítulo ao cancelamento de tal autorização, assegurando, ao seu artigo 6o, o direito de cancelamento ao titular da conta. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1761400, 07294515720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.) - grifou-se. “(...) 1. A hipótese consiste em examinar se é admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade "débito automático". (...) 2.2. Pelo teor das regras jurídicas aludidas, fica a critério do utente do serviço tanto a concessão de autorização para efetivação dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorização. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023.)” – grifou-se. Desse modo, o consumidor pode cancelar as autorizações de débito automático em conta corrente. DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar que o Banco de Brasília S.A cesse os descontos na conta corrente do apelante, sob pena de multa diária diária no valor de R$ 500,00 Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator